Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-15.2023.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Crime nº 8000631-15.2023.805.0023 Origem: Belmonte-BA. (Vara Criminal) Apelante: Igor dos Santos Fontes Apelante: Aline Nascimento De Souza Advogada: Maria Auxiliadora A. B. Gama (OAB-BA nº 3.118) Advogado: José Mathias H. Barreto (OAB-BA nº 46.721). Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Millen Castro Medeiros de Moura Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. ARTIGOS 33 E 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/20036, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. APREENSÕES DE 750 GRAMAS DE CRACK, 02 (DUAS) METRALHADORAS, 04 (QUATRO) CARREGADORES LONGOS, 12 (DOZE) CARTUCHOS INTACTOS, TUDO DE CALIBRE 09 MM. CONDENAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS (ALINE): PRELIMINAR: APELO EM LIBERDADE. DECRETO PREVENTIVO ADEQUADO E JUSTIFICADO. APELANTE (IGOR) COM OUTRAS CONDENAÇÕES, TRANSITADAS EM JULGADO E ACUSADO DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO (DESCONHECIMENTO DOS OBJETOS QUE TRANSPORTAVA) OU EM FACE DA EXCULPANTE DA COAÇÃO IRRESISTÍVEL E/OU APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEU MÁXIMO (2/3 - § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006 - ALINE) E EM FACE DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, “C”, DO CP. CONHECIMENTO PRETÉRITO DOS OBJETOS PROIBIDOS. GRAVIDADE DELITIVA. CONTRATAÇÃO. DOMÍNIO DO FATO. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAR CRIMINOSO, DISTANTE DE QUALQUER COAÇÃO, RESISTÍVEL OU NÃO. PROVADA ADERÊNCIA. PERCENTUAL ADEQUADO E PROPORCIONAL. SANÇÃO EQUILIBRADA. EXCULPANTE NÃO PROVADA NOS AUTOS, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO A INDICAR QUE IGOR TERIA SIDO OBRIGADO A CONTRATAR ALINE PARA QUE ELA PUDESSE TRANSPORTAR OS OBJETOS NOCIVOS E PROIBIDOS. RICO PROBATÓRIO. CONCRETUDE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ELEMENTOS AFIRMATIVOS DO DESTINO MERCANTIL DA DROGA E A PROPRIEDADE DAS METRALHADORAS APREENDIDAS. APLICABILIDADE DO § 4º EM PERCENTUAL DE 1/4 (UM QUARTO) EM FACE DA QUANTIDADE DA DROGA E DO CONTEXTO CRIMINOSO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA E REGULARMENTE FUNDAMENTADA, INCLUSIVE PORQUE EM PATAMAR PROPORCIONAL. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS, AFASTADA A PRELIMINAR (APELO EM LIBERDADE) E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Crime nº 8000631-15.2023.805.0023, da Vara Criminal da Comarca de Belmonte-BA, tendo como Apelantes Igor dos Santos Fontes e Aline Nascimento de Souza e Apelado Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso, rejeitar a preliminar (apelo em liberdade), negando-lhes provimento, pelos argumentos a seguir expostos. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator